Tribunal: TJMT
Processo: 0004964-43.2016.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004964-43.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADAO RODRIGUES - CPF: 091.438.401-59 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), PEDRO JAIR VOLPATO - CPF: 514.670.201-25 (APELADO), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA PECUÁRIA DE GADO – SENTENÇA DE IMPROCDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

É ônus do Embargante/Apelante provar que efetuou o pagamento da dívida, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Na hipótese,
não há provas concretas nos autos de que as 23 (vinte e três) vacas leiteiras, que foram entregues, equivalem à quantia das 55 (cinquenta e cinco) vacas objeto do contrato firmado entre as partes.

Dessa forma, considerando que o Recorrente não trouxe qualquer suporte fático ou jurídico capaz de elidir a presunção de certeza representada pelo título de crédito e muito menos quanto à prova indene de dúvidas acerca do pagamento integral da obrigação, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
N.o 0004964-43.2016.8.11.0018

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Adão Rodrigues
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
Pedro Jair Volpato,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, sob o argumento de que “
quitou integralmente o débito, entregando 23 vacas leiteiras e criadeiras, de valor comercial muito maior do que vacas aneloradas, e por isso que o embargado concordou com o cumprimento da obrigação e recebeu as 23 reses bovinas de vaca leiteira e criadeira para quitação da obrigação havida entre as partes
”.

Sustenta que a sentença é contrária a prova dos autos, vez que provado que efetuou o cumprimento da obrigação, tendo acordado com o Embargado/Apelado de forma verbal a quitação do contrato, mas foi surpreendido pelos atos de má fé ao ajuizar a Ação de Execução.

Ressalta que “
as vacas leiteiras entregues ao Apelado possuem preço mais elevado, em dobro, do que a vaca branca, sendo que na época a vaca branca encontrava-se cotada em valor aproximado a R$ 122,00 por arroba, o que totaliza o valor de 01 vaca branca na ordem de R$ 1.464,00 – AO PASSO, QUE, UMA VACA DE LEITE, ORÇADA E COTADA NA ORDEM DE R$ 3.500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), demonstrando que a obrigação foi integralmente satisfeita posto que as partes assim pactuaram
”.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade do título cobrado, ante a sua quitação.

Contrarrazões apresentadas no ID. 100260578.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o apelado
PEDRO JAIR VOLPATO
ingressou com a Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n.o 0003934-07.2015.8.11.0018 em face do apelante
ADÃO RODRIGUES
, alegando ser credor deste “na importância de 32 (trinta e duas) vacas criadeiras, aneloradas, de 12@ (doze arrobas), ou R$ 47.136,00 (quarenta e sete mil cento e trinta e seis reais)”.

Em sua inicial, o Exequente/Apelado sustentou que firmou Contrato Particular de Parceria Pecuária de Gado com o Executado/Apelante, tendo se obrigado a lhe pagar um total de 55 (cinquenta e cinco) vacas criadeiras, aneloradas de 12@ (doze arrobas).

Relatou que o Executado não cumpriu sua obrigação, tendo sido entregue apenas 23 (vinte e três) vacas que não alcançam sequer 9@ (nove arrobas).

Por sua vez, o Apelante opôs Embargos à Execução aduzindo, em síntese, que “
fez acordo verbal com o Embargado, onde quitou o contrato anteriormente firmado que está sendo executado nos autos de cód. 75568, entregando ao embargado 23 vacas leiteiras
”.

Relatou, ainda, que o próprio Embargado/Apelado escolheu as 23 vacas leiteiras, sendo as quais tem maior valor no mercado, equivalente a 02 vacas brancas.

O Julgador de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado nos embargos por entender que não ficou comprovada a integral quitação do contrato firmado entre as partes.

Por fim, condenou o Embargante/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, sob o argumento de que ficou provado que efetuou o cumprimento da obrigação mediante a entrega das 23 (vinte e três) vacas leiteiras.

Conquanto às alegações despendidas pelo Apelante, tenho que razão não lhe assiste.

Em que pese sustentar que a dívida já teria sido quitada por meio da entrega de 23 (vinte e três) vacas leiteiras, não há provas concretas nos autos de que estas equivalem à quantia das 55 (cinquenta e cinco) vacas
aneloradas de 12@ (doze arrobas), conforme ressoa do
objeto contratado.

Embora o Apelante tenha juntado laudo pericial que demonstra que as 23 (vinte e três) vacas equivalem à quantia de R$ 80.500,00 (oitenta mil e quinhentos reais), por outro lado, o Apelado anexou um laudo realizado pelo mesmo médico veterinário, Alzamir Oliveira Bezerra CRMV-MT 1450, no qual consta que as vacas entregues pelo Apelante oscilam no valor que varia de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) até R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais).

Assim, inobstante seja incontroverso que o Apelante tenha entregado 23 (vinte e três) vacas leiteiras ao Apelado, não há como infirmar que estas eram suficientes para quitar o contrato, ou seja, que equivalem ao preço das 55 (cinquenta e cinco) vacas objeto do Contrato Particular de Parceria Pecuária de Gado, ônus que cumpria ao Embargante.

Ademais, como bem consignado pelo juiz
a quo
, “
em audiência o motorista do caminhão, a testemunha Sidimar relata que em seu caminhão caberiam 18 vacas gordas, sendo que conforme GTA, em sua primeira carga levou 20 vacas, ou seja, verificamos aqui que as vacas não estavam tão gorda, o que acaba por embasar o alegado pelo Embargado e pela testemunha João Violada, quando diz que as vacas não estavam em boas condições e que não davam boa quantidade de leite
”.

Dessa forma, considerando que o Recorrente não trouxe qualquer suporte fático ou jurídico capaz de elidir a presunção de certeza representada pelo título de crédito e muito menos quanto à prova indene de dúvidas acerca do pagamento integral da obrigação, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos, pois é incontroverso que há saldo remanescente que pende de quitação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA A EXTINGUIR A OBRIGAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial lastreada por duplicatas indicadas no processo em apenso, totalizando o valor de R$ 14.671,52. 2. A sentença rejeitou os embargos, determinando o prosseguimento da execução. 3. Apela a empresa embargante, argumentando, de forma bem sucinta, que outra empresa do mesmo grupo econômico do qual faz parte, efetuou o pagamento dos títulos objeto da execução, conforme comprovante de depósito acostado aos autos. 4. De outro lado, sustenta a embargada/exequente que referido documento se refere ao pagamento de duplicatas de outra empresa pertencente à embargante. 5. Ao compulsar os autos, depreende-se que, de fato, fora realizado, em 24/12/2018, transferência bancária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da exequente, ora apelada, por outra empresa, diversa da embargante. 6. No entanto, tem-se que referido pagamento apresentado pela apelante se encontra em valor muito superior à dívida da execução em apenso (R$ 14.671,52), além de ter sido efetuado por empresa diversa da devedora. 7. O fato da executada e da empresa depositante fazerem parte do mesmo grupo econômico conforme alegado, não tem o condão, por si só, de ensejar à conclusão de que as duplicatas em que se lastreia a execução foram quitadas pelo depósito realizado. 8. Logo, incumbia à embargante comprovar a extinção da obrigação pelo pagamento, na forma do art. 373, I do CPC, apresentando prova de quitação do valor oriundo dos títulos extrajudiciais, providência não adotada. 9. Manutenção da sentença de improcedência dos embargos. 10. Recurso desprovido. (TJRJ. Apelação Cível 00930587420198190038. Rel. Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO. Julgado em 09/09/2021. 8.a Câmara Cível).

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RECIBO. ÔNUS DA PROVA. 1. O embargante alega que efetuou o pagamento dos valores descritos no título executivo no momento devido, mas de maneira diversa daquela descrita no contrato. 2. O Código de Processo Civil distribui o ônus da prova e imputa ao autor o ônus do fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, podendo, entretanto, atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante das peculiaridades da causa. Art. 373 do CPC. 3. O embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixou de comprovar o pagamento do título, razão pela qual não merece reforma a sentença que rejeitou os embargos à execução. 4. Apelação desprovida. (TJDF. Apelação n.o 0012825-45.2016.8.07.0001. Rel. HECTOR VALVERDE. 1.a Turma Cível. Julgado em 18/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 333, I, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme documentos juntados pelo próprio recorrente (fls. 56/59), é fato que foram depositados valores na conta corrente da apelada, contudo não há como infirmar, apenas com os comprovantes de depósito, tenham sido destinados para o pagamento da dívida em comento, ônus que cumpria ao embargante. Destarte, não constam nos autos qualquer prova capaz de dar suporte as suas assertivas. E, este ônus, data vênia, era da apelante, nos termos do art. 333, II, do CPC, o que não cuidou de fazer. Não há que se falar em litigância de má-fé, visto que a embargante/apelante - por meio de seus procuradores -, valeu-se de seu direito constitucional de defender-se em juízo (art. 5o, incisos XXXV e LV, da CF), sem que, para tal desiderato, fosse violado qualquer dever processual. (TJMT – Ap. 120119/2016 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – DJ 19/10/2016).

Por estes fundamentos,
nego provimento ao apelo e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa,
os quais deverão ser pagos ao patrono do Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021